Tribunal: TJMT
Processo: 1010504-70.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
REVISÃO CRIMINAL (12394) No 1010504-70.2020.8.11.0000
REQUERENTE: NILTON CESAR DA SILVA
REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Cuida-se de Revisão Criminal aforada por Nilton Cesar da Silva, buscando a desconstituição da sentença proferida pela 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, na ação penal n. 28567-44.2014.811.0042, que o condenou à pena de 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, que foi confirmada pela 2a Câmara Criminal deste Sodalício, nos autos da Apelação de Relatoria do Des. Alberto Ferreira de Souza, pela prática do crime de homicídio simples (art. 121, caput, do CP).
Pulula dos autos que a sentença invectivada foi proferida pela Juíza de Direito Mônica Catarina Perri Siqueira [id. 42687996], parente em linha colateral deste Desembargador, o que me torna impedido de exercer a jurisdição neste feito, conforme preleciona o art. 252, I, do Código de Processo Penal.
Desse modo, promova-se a redistribuição da presente revisional na forma regimental, consignando no sistema o meu impedimento.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de maio de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIRA PERRI.